Tribunal: TJMT
Processo: 1015213-48.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015213-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATALINO SOUZA RIBEIRO - CPF: 580.973.411-15 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015213-48.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

NATALINO SOUZA RIBEIRO

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – PLANO PÓS PAGO – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

A vista de tais critérios, o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para:

A) tornar definitiva a liminar concedida no id. 30899411;

B) condenar a reclamada a pagar ao autor R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A recorrente tem contrato junto a operadora recorrida para prestação de serviços de telefonia móvel, no entanto em 13/03/2019, mesmo estando adimplente com suas obrigações contratuais, a autora se deparou com o indevido bloqueio em sua linha telefônica, permanecendo impossibilitada de realizar chamadas e utilizar a internet por cerca de 15 dias, sendo os serviços reestabelecidos por força da liminar concedida.

Verifica-se que o bloqueio é fato incontroverso nos autos.

A recorrida, por sua vez, não logrou desconstituir os fatos iniciais alegados, eis que deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não demonstrou a normal utilização do terminal telefônico, frente aos diversos protocolos de atendimentos apontados na exordial, cujo conteúdo não foi disponibilizado pela empresa.

Ainda, em que pese a alegação de que o pedido de cancelamento foi solicitado pelo recorrente, não juntou provas nesse sentido.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação apenas no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, considerando o fato de que a
linha permaneceu bloqueada por cerca de 15 dias, em que pese as diversas reclamações do consumidor que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020